Tribunal: TJMT
Processo: 1031880-18.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031880-18.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MANUFATURACAO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTDA - CNPJ: 50.411.321/0029-58 (AGRAVADO), ANDRE RAMALHO BIERAS - CPF: 376.186.538-44 (ADVOGADO), SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - CPF: 032.381.186-84 (ADVOGADO), CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 148.508.468-74 (ADVOGADO), RUBENS LUIS PONTON CUAGLIO - CPF: 403.525.298-06 (ADVOGADO), MANUFATURACAO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTDA - CNPJ: 50.411.321/0025-24 (AGRAVADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANUFATURACAO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTDA - CNPJ: 50.411.321/0029-58 (AGRAVANTE), MANUFATURACAO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTDA - CNPJ: 50.411.321/0025-24 (AGRAVANTE), SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - CPF: 032.381.186-84 (ADVOGADO), CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 148.508.468-74 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVANTE), CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 148.508.468-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MANUFATURACAO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTDA - CNPJ: 50.411.321/0025-24 (AGRAVADO), MANUFATURACAO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTDA - CNPJ: 50.411.321/0029-58 (AGRAVADO), SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - CPF: 032.381.186-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA ENTRE MESMO PROPRIETÁRIO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- No caso dos autos, o presente mandado de segurança foi impetrado em 11-10-2022, é dizer, depois da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito na ADC n. 49. Logo, o feito não está ressalvado pela modulação dos efeitos da decisão, de modo que a denegação da segurança é medida que se impõe, diante da impossibilidade de concessão de sentença genérica, visando conceder salvo conduto para situações jurídicas incertas.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1031880-18.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: MANUFATURACAO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTDA, MANUFATURACAO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA,
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso, denegando a segurança.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que, a aplicação da modulação de efeitos não merece prosperar, uma vez que, além de proferida sem a observância do quórum mínimo previsto no artigo 27 da Lei 9.868/1999, tal processo ainda não transitou em julgado, estando pendente inclusive de apreciação de recursos apresentados.

Esclarece que, independente da interpretação, seja literal, lógica, ou qualquer outra, não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, seja o feito levado para julgamento colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA,
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que deu provimento ao recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso, denegando a segurança.

Inicialmente, imperioso mencionar que o Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, com pedido liminar para que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS nas operações de transferência de insumos interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular.

Sustenta, em síntese, que, é pessoa jurídica dedicada à atividade de fabricação e comercialização de produtos para nutrição animal (bovinos e equinos), e realiza a transferência de produtos entre seus estabelecimentos, porém a autoridade coatora determina a incidência de ICMS.

Discorre sobre a ilegalidade da incidência.

Ao final pede a convolação em definitivo da liminar.

A liminar foi deferida parcialmente e, ao final, a ordem foi concedida para fins de determinar que a autoridade coatora se abstenha de promover a cobrança ou exigência de recolhimento de ICMS nas operações de transferências entre seus estabelecimentos.

Remetidos os autos para remessa necessária, esta Relatora, em decisão monocrática, ratificou a sentença.

Inconformado, insurge-se o Recorrente.

Em face da decisão monocrática, insurge-se a Agravante por meio do presente recurso.

Conforme pontuado na decisão agravada, inobstante o reconhecimento da norma que estabelece a cobrança de ICMS na saída interestadual da mercadoria do estabelecimento comercial, ainda que o destino seja outro estabelecimento do mesmo titular, houve a modulação dos efeitos da decisão, para o exercício financeiro de 2024,
ressalvados os processos judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, a qual foi publicada em 29/4/2021
.

No caso dos autos, o presente mandado de segurança foi impetrado em 19-8-2022, é dizer, depois da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito na ADC n. 49.

Logo, o feito não está ressalvado pela modulação dos efeitos da decisão, de modo que a denegação da segurança é medida que se impõe, diante da impossibilidade de concessão de sentença genérica, visando conceder salvo conduto para situações jurídicas incertas.

Desse modo, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024